Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712917-18.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FELIX DE FARIAS IGNACIO D E C I S Ã O Felix de Farias Ignacio ajuizou a presente ação, em 04 de agosto de 2022, em que pediu a continuidade da participação no concurso público para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Em 26 de outubro de 2023, foi prolatada sentença de procedência dos pedidos, cuja parte dispositiva resultou assim consignada: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL, para declarar a nulidade do ato administrativo que considerou o autor INAPTO na fase de exames biométricos e avaliação médica do concurso público para ingresso no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal e, em consequência, determinar a reinserção dele no aludido certame público, permitindo-se sua participação nas demais fases do concurso, com efetiva posse no aludido cargo público, caso seja aprovado e nomeado, observando-se a ordem de classificação. A apelação interposta pelo Distrito Federal e a remessa necessária resultaram desprovidas por esta 2a Turma Cível, na 16a Sessão Ordinária Presencial, em 31 de julho de 2024. O acórdão n. 1896452 foi publicado no DJe em 06 de agosto de 2024. Em 22 de agosto de 2024, o autor informa que, em cumprimento à decisão judicial, teria sido convocado para o teste de aptidão física, a se realizar em 1o de setembro de 2024. Assevera a ausência de tempo hábil para a obtenção dos exames e atestados médicos exigidos e, por isso, peticiona a “prorrogação do prazo para a realização do teste de aptidão física – TAF, por no mínimo trinta dias, a fim de garantir que possa realizar todos os exames necessários e obter o atestado médico exigido, assegurando a sua saúde e integridade física”. O pedido formulado não merece conhecimento. A matéria extrapola os limites da linde, ajuizada com vistas ao reconhecimento do direito à participação nas demais fases do concurso. Efetivamente, está exaurida a competência deste órgão recursal, tendo em vista o julgamento da apelação e da remessa necessária, de sorte que o pedido deverá, se for o caso, ser formulado administrativamente e/ou na via processual adequada, se for o caso. Não conheço do pedido de “adiamento da prova do TAF”. Intime-se. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, certifique-se e devolvam-se os autos ao e. Juízo de origem. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator